Tribunal: TJDFT
Processo: 0709568-31.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE ESPECÍFICO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. QUANTUM DE AUMENTO MANTIDO. PROPORCIONALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. No caso dos autos, além de se tratar de crime de furto qualificado pela escalada, o recorrente ostenta maus antecedentes e é reincidente específico em condenação anterior por crime contra o patrimônio, o que indica sua contumácia na senda criminosa, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, a análise negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, em razão de 05 (cinco) condenações anteriores, é fundamento idôneo para o acréscimo em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto).
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pela escalada), à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima.